Tribunal: CARF
Processo: 16327.720801/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
INSUFICIÊNCIA DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
O lançamento da multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas mensais submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL. RECEBIMENTO DE AÇÕES DA NOVA SOCIEDADE. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação, computando-se na determinação do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido patrimônio.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas de tributos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720801/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.314 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
INSUFICIÊNCIA DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
O lançamento da multa isolada por insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173,
inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL.
RECEBIMENTO DE AÇÕES DA NOVA SOCIEDADE. SUJEIÇÃO À
TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação, computando-se na determinação do lucro real do
exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de
ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas
- e as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de
estimativas de tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas,
aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720801/2013-75
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto
a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto,
que davam parcial provimento para exonerar a exigência de multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que manteve
as reduções de ofício de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL, bem como lançamentos
afetos a essa contribuição e ao IRPJ.
Na espécie, do feito fiscal resultou o seguinte:
 Compensação de ofício de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL no
montante de R$ 131.725,27;
 Lançamento de CSLL no valor de R$ 11.634,88, acrescido de multa de ofício,
aplicada à razão de 75%, e de juros de mora, calculados com empregado da
taxa Selic;
 Lançamento de multas isoladas de 50%, por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e de CSLL, em valores respectivamente iguais a R$
54.885,53 e R$ 32.931,32.
A infração autuada foi o suposto não oferecimento à tributação de resultado
positivo de desmutualização.
O fato gerador refere-se ao ano-calendário 2008.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
No termo de verificação fiscal (TVF), de fls. 1.796 e ss, a fiscalização narrou que
a recorrente era membro da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP) – então associação sem
fins lucrativos –, detendo, por isso, o correspondente título patrimonial.
Em 2008, a CETIP passou por um processo de reestruturação, do que resultou,
para o que interessa ao caso presente: (i) em sua transformação em sociedade anônima com fins
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

lucrativos; e (ii) na entrega, a cada associado, do quinhão de capital correspondente ao título
patrimonial que detinham.
Os fatos foram assim expostos no TVF:
Para ter direito de acesso aos serviços e sistemas disponibilizados pela CETIP —
Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP Associação), a contribuinte estava obrigada a
deter título/cota patrimonial desta entidade que, na ocasião da aquisição do título, era
constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos.
As associações civis sem fins lucrativos são disciplinadas pelos arts. 53 a 61 da Lei n°
10.406, de 2002 (Código Civil de 2002) e gozam de isenção preVista no artigo 15 da
Lei n° 9.532 de 1997. No momento da constituição das bolsas, foram emitidos" títulos
patrimoniais representativos do patrimônio de cada uma, que foram adquiridos pelas
empresas associadas.
Conforme recibo de aquisição apresentado, a contribuinte adquiriu da CETIP em
28/11/89 um título da CETIP pelo valor de CZ$35.000,00 cruzados novos, recebendo o
Título Patrimonial de n°0544 em 01/12/89.
Conforme registrado na conta COSIF 2.1.5.10.10.001-5-CETIP, o custo de aquisição
contábil estava atualizado e. registrado contabilmente para valores em reais de
R$8.995,15. No item 7 - Apuração da Base de Cálculo de Lançamento, demonstrarei
que o valor contábil correto é de R$ 7.390,35.
Em 29.05.2008, foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária a desmutualização da
CETIP e como conseqüência de um processo de reestruturação, houve uma série de
alterações na estrutura societária da CETIP Associação, denominada desmutualização,
que por meio de cisão parcial, entre outras alterações, transformou a CETIP Associação
(associação sem fins lucrativos) em CETIP S/A — Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos (sociedade corri finalidade lucrativa), que recebeu 99,84% do patrimônio
cindido. De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação de
Cisão Parcial da CETIP, as decisões só produziram efeitos a partir de 1° de julho de
2008.
Quando do Protocolo de Justificação, em 14/04/2008, tomou-se por base balanço
levantado em 31/03/2008 no qual foi apurado o valor da cisão como sendo R$
201.698.400,00 que, dividido, pela quantidade de títulos 'emitidos (496) dá o valor da
devolução por título, de R$ 406.650,00 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta
reais).
Entre a data do balanço do Protocolo e efetivação da cisão (01/07/2008) a Associação
continuou suas atividades normais, tendo, o patrimônio sofrido variação positiva nesse
período. No Protocolo de Justificação, em seus itens 3.1.1 e 3.1.2 (transcritas abaixo), já
havia sido esclarecido que a variação positiva no período entre a aprovação e a efetiva
cisão seria objeto de repartição no mesmo percentual da cisão entre as parcelas cindida e
á cindenda;
(...)
Dando efetividade a isso, conforme demonstrativos anexos (...), verifica-se que a
devolução de capital — que coincide com o patrimônio inicial da CETIP S.A foi de R$
221.451.393,00, que por sua vez dá um valor individual por associado de R$
446.474,58.
Portanto, com a desmutualização houve devolução de capital, por meio da entrega de
ações da CETIP S/A, para os detentores de títulos patrimoniais da CETIP Associação.
Dessa forma, em 01/07/2008, a Sul América Inv. DTVM SA recebeu 406.650
(quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta) ações da CETIP S/A referente à
devolução de capital de 1 (um) Título Patrimonial da CETIP Associação. O valor
devolvido totalizou R$ 446.474,58 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos).
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

Segundo a fiscalização, o ganho de capital auferido na operação não fora
oferecido à tributação.
Ciente a interessada. Após, houve rerratificação do ato de ofício, com nova e
regular ciência.
Em sede de impugnação, a recorrente arguiu: (i) a decadência das multas isoladas;
(ii) a impossibilidade de concomitância entre as multas isolada e de ofício; e (iii) a ocorrência de
meros efeitos patrimoniais permutativos, como decorrência da desmutualização, portanto sem a
apuração de ganho de capital.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. MULTAS ISOLADAS. INOCORRÊNCIA.
Por força da Súmula Carf no 104, o lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
IRPJ. DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL.
RECEBIMENTO DE AÇÕES DA NOVA EMPRESA. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do lucro
real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou
o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. MULTAS ISOLADAS. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 104, para fins de contagem do prazo decadencial,a
multa isolada sobre estimativa não paga submete-se ao prazo do art. 173, I do Código
Tributário .
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente do
valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria
sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se
ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a outra
pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
CSLL.
DESMUTUALIZAÇÃO
CETIP.
DEVOLUÇÃO
DE
TÍTULO
PATRIMONIAL. RECEBIMENTO DE AÇÕES DA NOVA EMPRESA. SUJEIÇÃO
À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação da base de
cálculo da CSLL do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do
referido patrimônio.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/10/2019 (fls. 2.023), a
recorrente interpôs, no dia 31 do mesmo mês (fls. 2.024), o recurso voluntário de fls. 2.026 e ss,
por meio do qual, em síntese, reitera as alegações deduzidas perante a primeira instância de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Da exigência principal
Em síntese do relatado, a operação denominada desmutualização consistiu na
devolução de patrimônio de entidade constituída como associação civil (no caso, a entidade
isenta Cetip Associação), seguida da subscrição de ações em sociedade anônima (no caso, a
Cetip S/A.). Ou seja, a sociedade emitiu ações que foram recebidas pelos antigos associados –
tais como a recorrente –, em troca dos títulos patrimoniais que possuíam da Cetip Associação.
A autoridade fiscal entendeu que a transformação da entidade – de associação
civil, sem fins lucrativos, para sociedade anônima – implicou a devolução de patrimônio, com
um decorrente ganho financeiro, que seria tributável nos termos do disposto artigo 17 da Lei no
9.532/97. A decisão prolatada em julgamento de primeira instância esposou esse entendimento.
Por seu turno, a defesa alega que o fundamento legal da autuação é inaplicável ao
caso, pois, em seu entender, o que se deu não foi a dissolução da associação sem fins lucrativos,
mas sua cisão seguida de incorporação, de forma que não seria o caso de se cogitar de devolução
de patrimônio aos associados. Ao seu sentir, a desmutualização implica em simples substituição
de investimentos aos ex-associados, com a troca dos títulos patrimoniais por ações.
Pois bem.
Ao intérprete do Direito compete a tarefa de realizar a interpretação sistemática,
considerando, conforme magistério do professor Juarez de Freitas, que “interpretar uma norma
é interpretar o sistema inteiro: qualquer exegese comete, direta ou obliquamente, uma aplicação
da totalidade do direito”. E essa interpretação sistemática inicia-se por tomar em conta a
totalidade do diploma normativo onde se insere a norma a ser interpretada.
Por tal mister, a análise sistemática do Código Civil, por si só, afasta a
possibilidade de aplicar às associações as normas referentes à cisão de sociedades, para, por tal
construção, negar a ocorrência de devolução patrimonial aos associados. Senão, vejamos:
As associações são tratadas no Livro I, Título II, Capítulo II, valendo conferir o
teor do artigo 61, reproduzido abaixo:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do
art.56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou,
omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal,
de fins idênticos ou semelhantes.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados,
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em
restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao
patrimônio da associação.
(...) (grifei)
As sociedades, por sua vez, possuem posição topográfica distinta no Código. São
tratadas no Livro II, Título II, e têm regras próprias acerca de transformação, incorporação, fusão
e cisão, apostas no Capítulo X do Subtítulo II.
Como se vê, o Código Civil de 2002 distingue claramente as normas destinadas às
associações das normas destinadas às sociedades.
Quando quis compartilhar as normas das associações com as sociedades, o
legislador expressamente o fez, por intermédio do § 2o do artigo 44, também do Código Civil:
Art. 44. (...)
§ 2o As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às
sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código.
(...) (grifei)
Mas não se identifica compartilhamento normativo na via inversa – vale dizer, de
sociedades para associações –, ao menos para o que interessa no caso em tela.
De tal modo, o que se verifica não é a transformação da associação, mas a criação
de uma nova personalidade jurídica (sociedade), após a dissolução parcial da entidade sem fins
lucrativos (associação civil), com devolução parcial do patrimônio aos associados, já que não
seria possível a versão direta de patrimônio da associação civil para a sociedade anônima.
Corroborando o entendimento supra, destaco a lição de José Edwaldo Tavares
Borba (in: Direito Societário, 17a edição, 2019), onde, mesmo admitindo a possibilidade de
reorganização de associações, assim dispõe:
Associações podem ser objeto de cisão, incorporação e fusão, mas nesses processos
de reorganização, o resultado será sempre uma associação.
Da associação cindida resultarão duas ou mais associações, jamais uma sociedade,
posto que não será dado inverter a natureza jurídica do ente cindido, para dele
extrair uma pessoa ontologicamente distinta. A associação não tem finalidade
lucrativa, costuma usufruir benefícios fiscais, mantém um estreito vínculo com a
comunidade. A sociedade, por seu turno, destina-se a produzir lucros, encontrando-se
sujeita a estrita tributação. São, portanto, instituições, sob vários aspectos, antagônicas.
A cisão não se destina a produzir entidades heterogêneas, posto que opera apenas no
plano da cissiparidade (art.229 da Lei no 6.404/1976).
A cisão, com transformação da parte cindida em sociedade, descambaria,
efetivamente, para o âmbito da ilegalidade, posto que violaria, frontalmente, os
arts. 53 e 61 do Código Civil, que tratam, o primeiro, dos fins não econômicos da
associação e, o segundo, da destinação do patrimônio da associação a entidade
congênere. (grifei)
Nesse contexto, resta induvidosa a incidência do artigo 17, § 3o, da Lei 9.532/97,
que assim determina:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento a
diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido
patrimônio.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do inciso I
do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento dos
valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será computada
na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado,
conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de renda com
base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado. (grifei)
Tal entendimento se consolidou nos julgados da CSRF, a exemplo do a seguir
reproduzido:
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE.
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da antiga CETIP a detentora de ações da CETIP S/A,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe foram devolvidos.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o patrimônio
da associação em ações de empresas com fins lucrativos, o que desnatura o processo
de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de tributos em razão do
acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do
lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do
referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a incidência do
imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos termos do
quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
(Acórdão 9101-003.572, de 09 de maio de 2018, da 1a Turma da CSRF) (grifei)
Por fim, a súmula CARF no 118 sepultou a controvérsia:
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial.
Das penalidades
A recorrente argui a decadência da multa isolada e a impossibilidade de sua
concomitância com a multa de ofício.
Acerca da decadência, incide a súmula CARF no 104, que determina o emprego
do artigo 173, inciso I, do CTN para casos como o presente:
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (grifei)
De tal sorte, tratando-se de fato gerador ocorrido em 2008, à luz do referido artigo
173, o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado” recai na data 01/01/2009, do que resulta a persistência do prazo decadencial até
01/01/2014.
Considerando-se, por pior – já que houve rerratificação do auto de infração –, que
a ciência do lançamento se deu na data do recebimento do ato administrativo aperfeiçoado,
12/08/2013, portanto antes de 01/01/2014, resta claro ter sido inocorrente a decadência.
Sobre a coexistência das penalidades, não se desconhece a existência da súmula
CARF no 105, que vedava a concomitância entre a multa isolada, por falta de recolhimento de
estimativas, e a multa de ofício, por insuficiência de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual. Mas
tal verbete possuía aplicabilidade na vigência da redação anterior do supra transcrito artigo 44,
alterado pela MP no 351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07.
Pela redação original do artigo 44, ambas as multas em questão seriam
“calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”. Atualmente, a
penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a incidir sobre o “valor do pagamento
mensal”.
A multa de ofício é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração e declaração inexata, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (artigo 44, I e §1o). Já a multa
isolada é devida na hipótese de falta de recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de
apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, podendo ser exigida tão logo encerrado o
mês a que se refere a estimativa ou após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
São, a multa de ofício e a multa isolada, portanto, penalidades distintas e com
fundamentos diversos, o que afasta por completo a aventada hipótese de dupla punição.
Acertada, pois, a exigência de ambas concomitantemente.
Tributação reflexa. CSLL
É evidente a aproximação existente entre o IRPJ e a CSLL, notadamente quanto à
apuração das respectivas bases de cálculo.
Dentro dos limites da matéria autuada, e sem a necessidade de maiores digressões,
é preciso assinalar a vigência do artigo 28 da Lei no 9.430/96, bem assim do artigo 57 da Lei no
8.981/95.
A leitura dos dispositivos nos leva a concluir que a metodologia e as regras de
apuração para o imposto de renda são aplicáveis ao cálculo da CSLL (o que se infere da dicção
"mesmas normas de apuração") e que o preceptivo só perderia eficácia se houvesse norma
específica, relativa à contribuição, em sentido diverso.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, para manter a
exigência fiscal nos exatos termos em que fora formulada.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.314 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2013-75

José Eduardo Genero Serra

Fl. 2049
DF CARF MF
Original